Tribunal: TJMT
Processo: 1013952-51.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013952-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), VALDIRENE FERREIRA DA SILVA - CPF: 502.436.401-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE AFASTADA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL – OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414/STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. A citação por edital, na Execução Fiscal, é cabível quando frustradas as outras modalidades de citação previstas no artigo 8º da Lei 6.830/1980.

2. Em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3º do CPC).

3. Atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da
citação

ficta,
após as tentativas frustradas de citação por carta e mandado, válida é a citação por Edital. Inteligência da Súmula 414 do STJ.

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por VALDIRENE FERREIRA DA SILVA, em face do Município de Rondonópolis, contra decisão monocrática que negou Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão singular que afastou a alegação de nulidade da citação por edital, ante a ausência de tentativa de localização do devedor.

O Agravante alega, em síntese, a necessidade de se esgotar todos os meios de localização do devedor, antes da citação por edital, nos termos do art. 256 do CPC c/c art. 8º, inciso I a III, da LEF.

Cita jurisprudência.

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão para reconhecer a nulidade da citação, ou seja a questão submetida à Turma Julgadora. (Id. nº 109797996)

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id. nº. 117932998)

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão que afastou a nulidade da citação por edital.

O Agravante alega, em síntese, a necessidade de se buscar outros meios de localização do devedor, antes da citação por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil c/c art. 8º, inciso I a III, da LEF.

Pois bem.

Verifica-se na vertente dos autos que, de fato, as tentativas de citação pessoal foram inexitosas, nas duas modalidades, conforme consignado na decisão objurgada.
In verbis
:

“
No caso, a tentativa de citação pelo correio restou infrutífera (Id. 11977859).

Da mesma forma, o mandado de citação expedido não teve a finalidade atingida (Id. 16125306).

Portanto, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo
8º
,
II
e
III
, da
LEF
, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para localização da devedora.

Ademais, o fato de não terem sido observados todos os requisitos formais previstos no artigo 8º, inciso IV, da LEF, no momento da expedição do edital, por si só, não torna a citação nula, sendo necessário, para tanto, a demonstração de efetivo prejuízo.
” (
sic
Id 33951426 - autos de base)

Assim, não havendo êxito na citação pessoal, foi expedido edital de citação.

Dessa forma, houve o esgotamento das modalidades de citação.

Com efeito, o e. Superior Tribunal de Justiça - Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, Relator Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º. 1. Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009).

Ainda, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão, em ação monitória, entendeu ser indispensável o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, à luz do disposto no art. 256, § 3º, do CPC.
In verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.

1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.

2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC.

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
(STJ - REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 6/9/2019).

A par deste julgamento do Superior Tribunal de Justiça, cheguei a modificar o meu posicionamento, consignando a necessidade do esgotamento dos meios de localização do devedor.

Ocorre que, ao estudar a matéria com maior profundidade, considerando que referido julgado versa sobre questões de natureza privada em ação monitória, e que a execução fiscal tem regramento próprio, tenho que tal exigência não se aplica às ações de execução propostas pela Fazenda Pública, bastando, nesses casos, para a realização da expedição de edital de citação o esgotamento das modalidades citatórias.

Desta forma, entendo que a Lei nº 6.830/80, regulamentadora da matéria (LEF) e, portanto, específica, deve prevalecer sobre a norma geral (artigo 256 do CPC), e esta não traz em seu bojo a necessidade de exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço do executado, como pretende fazer crer o Agravante.

Aliás, esta questão encontra-se há muito tempo consolidada no Superior Tribunal de Justiça no Enunciado Sumular nº 414, onde dispõe que: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades
”, encontrando-se em plena vigência.

Na espécie, repito, foram atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da
citação

ficta,
pois as citações anteriores, de modalidades diversas (correios e oficial de Justiça), restaram frustradas, conforme AR devolvido e certidão anexados ao autos.

Nesse sentido o julgado desta e. Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 414 STJ – ART. 8º, IV, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. No caso, foram efetuadas as tentativas de localização do executado de acordo com as possibilidades disponibilizadas ao exequente e não há como admitir que a citação por edital seja nula, sob o argumento de que não teria esgotado todas as formas de diligências necessárias. Analisando o feito, tem-se que foram realizados todos os atos possíveis para localizar a parte devedora, além de ter sido tentada a citação por A.R. e por Oficial de Justiça, cumprindo os requisitos presentes no o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. Previsão contida no verbete da sumula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. Recurso Desprovido, Sentença Ratificada. (TJ-MT 00077961520178110018 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2021)

Ademais, impor essa obrigação ao Fisco, seria exigir-lhe, muitas vezes, uma busca infindável pelo endereço do devedor, retirando o dever legal do contribuinte em manter atualizado o seu domicílio fiscal, além de contribuir para a ocorrência da prescrição.

Outrossim, tem-se que o exercício do contraditório pela empresa devedora está assegurado pela zelosa e técnica atuação da Defensoria Pública do Estado como curadora de ausente.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022